Tribunal: TJDFT
Processo: 0740846-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740846-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANDREA MARTINS AGRAVADO: ADRIANA MEDEIROS DE ALMEIDA, AECIO GERALDO MEDEIROS DE ALMEIDA, RITA MEDEIROS DE ALMEIDA, REJANE MEDEIROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA ANDRÉA MARTINS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ajuizada por ANDRIANA MEDEIROS DE ALMEIDA, AÉCIO GERALDO MEDEIROS DE ALMEIDA, RITA MEDEIROS DE ALMEIDA e REJANE MEDEIROS DE ALMEIDA: “1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela ré ANA ANDREA MARTINS (ID: 188353185), à míngua de fato superveniente processual apto a modificar o entendimento outrora exposto pelo Juízo. 2. Lado outro, à Secretaria do Juízo, para certificar sobre o esgotamento das diligências citatórias em relação ao réu IVANILSON COSTA DE OLIVEIRA, tornando os autos conclusos, alfim. (...) 1) Foi proferida decisão sob o ID: 196480969. A ré ANA ANDREA MARTINS opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 197750833, sob as alegações de omissão e obscuridade, postulando a concessão de efeitos infringentes, no que pertine à rejeição da gratuidade de justiça outrora postulada. Resposta em ID: 198750434. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão e obscuridade verificáveis no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Por relevante, verifico que a parte referenciada pretende, em verdade, a rediscussão de matéria já apreciada e indeferida pelo Juízo (ID: 184407393). Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, à Secretaria do Juízo, para certificar o decurso do prazo lançado pela decisão prolatada em ID: 184407393, bem como acerca do esgotamento das diligências citatórias em relação ao réu IVANILSON COSTA, tornando os autos conclusos em seguida.” A Agravante sustenta que “vem amargando, nos últimos meses, fortes restrições de seu pagamento perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, que aliado à condição da inconsistência financeira em razão do DESPEJO em tela, afeta a subsistência da família”. Salienta que “juntara aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira, tais como, extrato bancário IDS 197750834, 197750835, 197750836, 188353189 188353188 188353187 QUE JÁ COMPROVAVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DESDE O ANO DE 2020, conforme declaração de hipossuficiência”. Ressalta que, “Conforme se verifica nos extratos bancários e inclusive no IRPF que junta aos autos, há inconteste incapacidade de se arcar com o pagamento das prestações e/ou dos débitos tampouco condições de arcar com as custas do processo”. Afirma que “em relação ao comprometimento financeiro/bancário, vai muito além da condição de hipossuficiência, tendo em vista que se encontram em condições de superendividamento, em flagrante risco de insolvência civil”. Conclui que “apresentara robustas provas da SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL E ENDIVIDAMENTO incluindo questões de cunho PESSOAL e FAMILIAR, que levaram ao SUPERENDIVIDAMENTO”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. A decisão de ID 64596359, que indeferiu a gratuidade de justiça, foi reconsiderada pela decisão de ID 65609062. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 64448381, 64448772, 64448773, 64448774, 64448775, 64448776, 64500780, 64887686, 64887688 e 64887687, assim como pelos documentos de IDs 173792231, 197750836, 197750835 e 197750834 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator